Tribunal: TJMT
Processo: 1007389-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007389-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), F. M. S. G. - CPF: 107.082.371-69 (AGRAVADO), GEOVANNA MORAIS NUNES - CPF: 022.295.201-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABELLA CRISTINA MOREIRA DA SILVA GAJARDONI - CPF: 032.852.871-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

AGRAVADO(S):

F. M. S. G.
, representado por

IZABELLA CRISTINA MOREIRA DA SILVA GAJARDONI
AUTOS DE ORIGEM
: 1006340-60.2025.8.11.0041

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES.

INDICAÇÃO MÉDICA DE
EQUOTERAPIA.
MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE CONTEMPLADAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 539/22. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento de equoterapia a menor beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em definir se o plano de saúde agravante está obrigado a custear o tratamento de equoterapia prescrito pelo médico assistente, à luz da Resolução Normativa ANS no 539/2022 e da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução Normativa ANS no 539/2022 alterou a RN no 465/2021 para assegurar cobertura obrigatória
às
terapias indicadas para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, inclusive quanto à técnica ou método indicado pelo médico assistente, sendo reconhecida a equoterapia como tratamento eficaz e obrigatório pela jurisprudência
, inclusive com previsão na Lei n.o
13.830/2019.

4.
Consoante entendimento
s

do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 2064964/SP e
AgInt
no REsp 2049888/SP) e
em diversos
julgados do TJMT, a equoterapia constitui método eficiente de reabilitação para pessoas com TEA, devendo ser custeada pelas operadoras de saúde.

5.
A
ssim, a
negativa de cobertura, com base na ausência da equoterapia no rol de procedimentos obrigatórios da ANS,
desde que prescrita por médico especialista
,

é considerada abusiva.

6.
O perigo de dano irreparável decorre da necessidade imediata de tratamento para evitar prejuízos no desenvolvimento do agravado, enquanto o eventual prejuízo econômico à agravante é reversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
Com fulcro na
Lei no 13.830/2019
,
no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor e na
Resolução Normativa ANS no 539/2022
,
o
plano de saúde está obrigado a custear a equoterapia
,
para beneficiário
adimplente
com Transtorno do Espectro Autista, quando indicada por médico assistente especializado
.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 47;
Lei
n.o 13.
830/2019

art. 1o, §§ 1o e 2o
; Código de Processo Civil, art. 300
;
Resolução
ANS
n
.
o 539 de 23/06/2022
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n.o 608/STJ
;
STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024
;
STJ -
AgInt
no REsp: 2049888 SP 2023/0025774-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023
;
TJMT, AI 1024106-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024
;
TJMT, AI 1017226-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024
;
TJMT, AI 1026619-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto

por
UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO
, contra decisão interlocutória proferida (I
D.
184081398
–
autos de origem
PJE No
1006340-60.2025.8.11.0041
) pelo Juízo da
3
a Vara Cível d
a Comarca de
Cuiabá
-MT
que
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por

F. M. S. G.
, menor impúbere representado por IZABELLA CRISTINA MOREIRA DA SILVA GAJARDONI,
deferiu parcialmente a tutela de urgência provisória para determinar à ré
, ora agravante,
que autorize/custeie o tratamento indicado pelo médico que assiste o autor
, qual seja,
de
E
quoterapia,
sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta por
[...]
, menor impúbere, neste ato representado pela sua genitora IZABELLA CRISTINA MOREIRA DA SILVA, em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
objetivando a concessão de tutela de urgência para que a operadora cubra integralmente o tratamento prescrito ao menor, sem limitações, seja em clínicas credenciadas ou por reembolso direto, bem como que seja disponibilizada uma clínica única com todas as terapias e em local próximo à residência do autor, sob pena de multa diária.

Em síntese, a inicial relata que
o autor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista
. Afirma que foi prescrito para o seu tratamento diversas
terapias, como fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, equoterapia, musicoterapia e terapia alimentar. No entanto, a operadora de saúde não oferece um local único que reúna todas as terapias necessárias nem clínicas próximas à residência do autor. Além disso, o rol de procedimentos da operadora não contempla tratamentos específicos como equoterapia e terapia alimentar.

Sustenta que também enfrenta cobranças abusivas de coparticipação pelas terapias, apesar da ANS garantir a cobertura ilimitada para autismo.

Instruiu a inicial com documentos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao autor (art. 98, CPC).

Em análise sumária aos autos e documentos que instruem o feito, verifico que a tutela pretendida pelo autor é a tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, CPC.

O art. 300 do Código de Processo Civil traz os pressupostos necessários para o deferimento da liminar pretendida:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sobre esse tema,
Fredie

Didie
Jr. leciona: “As tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de ‘probabilidade do direito’ e do ‘perigo da demora’ (art. 300, CPC).” (In curso de direito processual civil. Ed. Jus
Podivm
, Salvador, 2016, p.584).

Deste modo, para o deferimento da tutela, deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora.

No caso em questão, o autor alega que a ré não disponibiliza um único local credenciado que reúna todas as terapias prescritas pelo profissional médico, o que compromete a eficácia do tratamento e prejudica o desenvolvimento do menor. As clínicas credenciadas pela operadora, embora ofereçam algumas das terapias necessárias, estão localizadas em áreas distintas da cidade, exigindo que o autor se desloque frequentemente entre elas, muitas vezes no mesmo dia. Essa fragmentação do tratamento, além de causar transtornos logísticos, acarreta custos adicionais e sobrecarga emocional para os genitores, dificultando a continuidade e a eficácia do acompanhamento terapêutico, o que gera consideráveis prejuízos à saúde e bem-estar do autor.

Em que pesem as alegações contidas na inicial, nesse juízo de cognição sumária, não resta evidenciada a probabilidade do direito e o perigo da demora, de modo que o indeferimento do pedido liminar é
medida
que se impõe.

Conforme consta, o autor não está sendo impedido de realizar os tratamentos, uma vez que pela ré restou autorizada as sessões indicadas pelo profissional que acompanha o menor. Tal situação demonstra inexistir risco ao resultado útil do processo.

No mais, não há como obrigar à ré a cadastrar as clínicas indicadas pela autora, sem antes ouvi-la, a fim de saber se cabível tal obrigação.

O autor postula também o fornecimento de terapia alimentar, contudo, não há nos autos documentos que possam demonstrar a este Juízo, neste momento de cognição sumária, a alegada recusa da ré.

Sobre o assunto, a III Jornada de Direito da Saúde, emitiu o seguinte Enunciado:

ENUNCIADO No 32 A petição inicial nas demandas de saúde deve estar instruída com todos os documentos relacionados com o diagnóstico e tratamento do paciente, tais como: doença, exames essenciais, medicamento ou tratamento prescrito, dosagem, contraindicação, princípio ativo, duração do tratamento, prévio uso dos programas de saúde suplementar, indicação de medicamentos genéricos, entre outros, bem como o registro da solicitação à operadora e/ou
respectiva negativa. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019. Negritei.)

Assim, se impõe o indeferimento do pedido de fornecimento de terapia alimentar.

A respeito da equoterapia, o documento colacionado sob Id. 183857074 demonstra a negativa da ré em fornecer o tratamento ao autor no que tange à equoterapia, sob o argumento de que referido tratamento não consta no Rol de Cobertura da ANS vigente e, portanto, não possui cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde.

Desta maneira, o perigo da demora é evidente, uma vez que não sendo realizada a terapia prescrita, poderá o autor sofrer consequências irreversíveis em seu desenvolvimento e aprendizado.

De igual modo, é manifesta a probabilidade do seu direito, eis que beneficiário do plano de saúde (Id. 183857054).

Portanto, estando presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, o deferimento do pedido é
medida
que se impõe.

Convém destacar que embora as operadoras de planos de saúde possam regular as doenças que terão cobertura pelo plano, não podem restringir a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo tratamento da paciente.

Inclusive, no dia 1o de julho de 2022, entrou em vigor a Resolução Normativa n. 539, de 23 de junho de 2022, que alterou a RN 465/2021
para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais para tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, dispondo:

"Art. 6o [...] § 4o
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Desse modo, entendo pelo deferimento parcial da tutela de urgência, somente no que tange ao fornecimento da equoterapia ao autor
.

Posto isto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA para DETERMINAR à ré que autorize/custeie o tratamento indicado pelo médico que assiste o autor, sendo: equoterapia na forma prescrita
(Id. 183857069).

INTIME-SE a ré para autorizar/fornecer o tratamento no prazo razoável de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial
.
”

[
...]
[grifos nossos e do original]

Em
sua minuta recursal (ID.
273992353), a agravante
sustenta as seguintes teses:

Ausência dos requisitos da tutela de urgência e irreversibilidade e impacto econômico

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
275170865 proferida por este Relator.

A parte agravada apresentou contraminuta (ID.
279926362) na qual rebate as
alegações da agravante.

O Ministério Público, por sua vez, emitiu Parecer (ID.
281319376) no qual opina pelo desprovimento do Recurso.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (Decisão-37988220), e preparo efetuado, nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID.
274295894.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

F. M. S. G., representado por

IZABELLA CRISTINA MOREIRA DA SILVA GAJARDONI

AUTOS DE ORIGEM
: 1006340-60.2025.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, deferiu parcialmente a tutela provisória para determinar à agravante que custeie o tratamento de equoterapia prescrito ao agravado, menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial

a probabilidade do direito, diante da necessidade comprovada de tratamento multidisciplinar com equoterapia; e

o perigo de dano irreparável, diante do risco de comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor do menor.

Passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1. Ausência dos requisitos da tutela de urgência e irreversibilidade e impacto econômico

A agravante sustenta que n
ão
se encontra preenchidos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada pela agravada.

Argumenta que o Juízo
a quo
, mesmo reconhecendo inexistir comprovação da
negativa de tratamento das terapias, deferiu parcialmente a liminar para determinar o custeio da Equoterapia.

Alega que
a Equoterapia não integra o Rol de Procedimentos e Eventos da ANS.

Argumenta que a cobertura obrigatória deve observar o rol taxativo da ANS (RESP 1.886.929/SP – STJ).

Assevera que a Equoterapia não é procedimento médico reconhecido, carece de comprovação científica de eficácia e efetividade e não é executada por profissionais de saúde, mas por instrutores de equitação.

Aduz que
Pareceres Técnicos da ANS (no 25/2022 e no 39/2022) reforçam a ausência de obrigatoriedade de custeio da Equoterapia.

Sustenta
risco de dano irreversível à agravante, pois afirma que eventual improcedência da ação inviabilizará o ressarcimento dos valores despendidos.

Alega que a imposição de coberturas fora do Rol da ANS desvirtua o equilíbrio atuarial e afeta a sustentabilidade do setor.

Assim, argumenta que
a decisão agravada gera risco ao equilíbrio financeiro da operadora.

O agravado, por sua vez,
alega que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) (CID F84.0).

Argumenta que o tratamento multidisciplinar especializado é essencial para garantir o desenvolvimento e a qualidade de vida do agravado.

Assevera que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não exaustivo.

Aduz que a negativa de cobertura com base apenas na ausência do tratamento no rol é considerada abusiva. Nesse sentido, cita a Súmula n.o 102 do TJSP e jurisprudência do STJ.

Alega que a
Lei no 9.656/98 e a Lei no 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA) asseguram o direito ao tratamento multiprofissional.

Ressalta que a Equoterapia, aplicada por profissional de saúde, integra o tratamento multidisciplinar necessário para TEA.

Ademais, argumenta que
o plano de saúde deve custear o tratamento indicado pelo médico assistente
, sendo a necessidade da Equoterapia demonstrada por laudo médico
.

Além disso, o agravado destaca que é beneficiário do plano de saúde da UNIMED, devendo ser garantido o tratamento necessário.

Argumenta, ainda, que o direito à saúde e à dignidade humana prevalece sobre cláusulas restritivas contratuais.

Assevera, também, que a
proteção
legal
especial conferida
às
pessoas com deficiência (reforça a obrigação de cobertura adequada.

O Ministério Público Estadual, por sua vez,
asseverou que, com fulcro na Súmula n.o 608 do STJ,
o contrato de plano de saúde da agravante deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a negativa de cobertura fere dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, legislação de saúde suplementar e direitos fundamentais à saúde e à vida.

Ressalta que
a Resolução Normativa no 539/2022 da ANS ampliou o Rol para incluir tratamentos multidisciplinares para TEA, inclusive Equoterapia, desde que prescritos.

Destaca que a Equoterapia, portanto, integra o tratamento obrigatório no contexto da cobertura de TEA.

Assevera, ainda, a autoridade técnica do médico assistente, pois
cabe exclusivamente a ele determinar o tratamento mais adequado, não podendo a operadora de saúde substituir o médico na escolha terapêutica.

Pois bem
.
Não se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento
,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em exame,
verifica-se que o autor, ora agravado, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – CID-10: F84.0 ou CID-11-6A02 (ID.
183857069
dos autos de origem).

Na hipótese, malgrado defenda que não houve negativa administrativa, extrai-se
da própria narrativa recursal que a agravante sustenta não haver obrigatoriedade de fornecimento de métodos específicos, sobretudo
equoterapia
(ID. 273992353 - Pág. 12), o que corrobora com a narrativa de que há resistência da operadora de saúde em fornecer todos os tratamentos indicado.

Acerca do tema,
destaca-se que
todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do
Código de Defesa do Consumidor
(
enunciado
da
Súmula
n.o
608
/
STJ
), o que impõe a adoção da interpretação contratual mais favorável consumidor, consoante dispõe o
art. 47
da legislação consumerista, segundo o qual:

Art. 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

[grifo nosso]

Sabe-se, outrossim, que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas,
mas não limitar os tratamentos a serem realizados
, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos, máxime se há indicação médica.

Sobre o tema em questão, convém
também
destacar que
Agência Nacional de Saúde aprovou a
Resolução no 539 de 23/06/2022
, com vigência a partir de 01/07/2022, ampliando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde previstos na RN 465/2021, para incluir o tratamento multidisciplinar para portadores de Transtornos do Espectro Autista - CID F-84 e para tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, conforme abaixo se transcreve:

Art. 1o A presente Resolução altera a Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da saúde suplementar, para alterar a diretriz de utilização do procedimento sessão com fonoaudiólogo, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e transtornos globais do desenvolvimento.

Art. 2o O item SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO, do Anexo II da Resolução Normativa - RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, passam a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta Resolução.

Art. 3o O art. 6o, da RN no 465, de 2021, passa a vigorar acrescido do § 4o, com a seguinte redação:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista
, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
."

[...]

Art. 5o Esta Resolução entra em vigor no dia 1o de julho de 2022.

[grifo nosso]

Assevera
-se que
a
equoterapia
,
tratamento
que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência,
conta com previsão na
Lei
n.o
13.830/2019
,sendo reconhecidacomo método de reabilitação à
s
pessoas diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista.

Nesse sentido, cita-se o
art. 1o, §§ 1o e 2o
, da referida Lei
:

Art. 1oEsta Lei dispõe sobre a prática da equoterapia.

§ 1o Equoterapia, para os efeitos desta Lei, é o método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência.

§ 2o Entende-se como praticante de equoterapia a pessoa com deficiência que realiza atividades de equoterapia.

[grifo nosso]

Destaca-se que, no tocante à alegação de que a
equoterapia
não possui cobertura contratual, a atual jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
é uníssona ao preceituar que
se trata de um
método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, havendo de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.

Ressalta-se que, a
recusa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA –, com fundamento na ausência de previsão contratual ou de credenciamento de profissionais habilitados, revela-se abusiva e contrária ao ordenamento jurídico vigente, em especial à Constituição Federal, à Lei no 12.764/2012
(
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
)
, à Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ao Código de Defesa do Consumidor e
à citada
Resolução Normativa no 539/2022.

Nesse espeque, ao contrário do que sustenta a agravante, se mostra evidente a probabilidade do direito do agravando, conforme alhures elucidado. Além disso, quanto ao
periculum in mora
, tem-se que a não viabilização do tratamento imporá risco para atingir o objetivo buscado pelo paciente, qual seja, a sua qualidade de vida em razão da patologia pela qual é acometida.

Por outro lado, não se verifica o propalado risco de dano grave e de difícil reparação à agravante, uma vez que o suposto prejuízo suportado poderá por ela ser reavido da parte agravada caso, ao final, sagre-se vencedora da lide.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA.
EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao
EREsp
1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de
sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução no 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9.
A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a

equoterapia

e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.
10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos.
(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2024)
–
Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR.
EQUOTERAPIA
. HIDROTERAPIA. PACIENTE DIAGNOSTICADO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. 1. Controvérsia pertinente à cobertura de terapia multidisciplinar a paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista. 2. Existência de manifestação técnica da ANS sobre a autonomia do terapeuta na escolha do método de terapia a ser aplicado a pacientes diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento. Parecer Técnico ANS 39/2021 e RN ANS 593/2022 .3. Desnecessidade de previsão específica do método terapêutico no Rol da ANS.4. Superveniência de norma regulatória (RN ANS 541/2022) excluindo a limitação do número de sessões cobertas de fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia .5. Precedente específico da Segunda Seção no sentido da obrigatoriedade de cobertura de terapia multidisciplinar, sem limitação do número de sessões, mitigando a taxatividade do Rol da ANS.6. Superveniência da Lei n. 14.454/2022, revigorando, com temperamentos, a tese do caráter exemplificativo do aludido rol.7. "Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13 .830/2019,
na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1o do art. 1o), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica
"
(REsp n. 2.049 .092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023).Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2049888 SP 2023/0025774-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)
[grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO
MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
– INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTOS PSICOLOGIA ABA, FONOAUDIOLOGIA ABA, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, PSICOMOTRICIDADE, MÉDICO PSIQUIATRA – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – ERESP. no 1.886.929 e ERESP. no 1.889.704 – MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE CONTEMPLADAS NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos
EREsp
no 1.886.929 e
EREsp
no 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe ao requerente/agravado o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec
e
Natjus
) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
.” Deve ser mantida a liminar que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, que a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.

(TJMT, AI 1024106-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024) [grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA (CID 10 - F84.0) - INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM EQUOTERAPIA - JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO - ERESP. no 1.886.929 e ERESP. no 1.889.704 - MÉTODO/TÉCNICA INDICADA PELA MÉDICA QUE ATENDE O PACIENTE CONTEMPLADAS NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 – POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DESNECESSIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos
EREsp
no 1.886.929 e
EREsp
no 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe ao requerente/agravado o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec
e
Natjus
) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Deve ser mantida a liminar que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, que a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.

A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar do autor/agravado com profissionais aptos a executar o método ou técnica indicados pelo médico que trata o paciente, que no caso importa em equoterapia, eis que se mostra como método eficiente de reabilitação da pessoa com essa patologia.

Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.

(TJMT, AI 1017226-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024) [grifo nosso]

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - DEVER DE COBERTURA - PRESCRIÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

In
casu
, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método ABA, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte autora, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde
.

(TJMT, AI 1026619-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025